Tribunal: TJBA
Processo: 8062380-34.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8062380-34.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ADALBERTO PINHEIRO PINTO e outros (12)

Advogado(s)
:
DIANA PEREZ RIOS, ROBERTTO LEMOS E CORREIA

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR – GAP. FIDELIDADE AO TÍTULO EXECUTIVO. COISA JULGADA. JUROS DE MORA FIXADOS NO TÍTULO. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. INEXISTÊNCIA DE ÍNDICE NO TÍTULO. APLICAÇÃO DO IPCA-E. TEMA 810 DO STF E TEMA 905 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O cumprimento de sentença deve observar estrita fidelidade ao título executivo judicial, sendo vedada qualquer modificação, ampliação ou restrição dos critérios definidos na fase de conhecimento, sob pena de violação à coisa julgada material.

O título executivo reconhece expressamente o direito à incorporação da Gratificação de Atividade Policial Militar – GAP na referência III, afastando de forma inequívoca as referências IV e V, inexistindo autorização para cálculo com base em patente superior ou em critérios funcionais diversos.

O título executivo judicial transitado em julgado delimita de forma definitiva os parâmetros de cálculo da obrigação.

Os juros de mora foram expressamente fixados no título no percentual de 6% (seis por cento) ao ano, incidindo a partir do momento em que cada parcela deveria ter sido implementada, critério que se encontra acobertado pela coisa julgada material.

É vedada a alteração, na fase de cumprimento de sentença, dos juros de mora expressamente previstos no título, ainda que sob o fundamento de adequação a legislação superveniente ou a precedentes jurisprudenciais posteriores.

O título não fixou expressamente o índice de correção monetária aplicável, o que autoriza a sua integração na fase de cumprimento de sentença.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810), declarou a inconstitucionalidade da Taxa Referencial – TR como índice de correção monetária nas condenações impostas à Fazenda Pública, fixando o IPCA-E como índice adequado.

O entendimento firmado pelo STF no Tema 810 foi consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 905, impondo-se a aplicação do IPCA-E quando inexistente índice definido no título judicial.

Recurso parcialmente provido.

Vistos, discutidos e relatados estes autos de

Agravo de Instrumento nº 8062380-34.2025.8.05.0000
,
em
que figuram, como
Agravante
s
- MARTIRDES ALVES DAMASCENO
e
OUTROS

e, como
Agravad
o
- ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR

PARCIAL
PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento
,
reformando parcialmente a decisão agravada,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA

R/2